Tribunal: TJDFT
Processo: 0751766-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quanto à gratuidade de justiça, apesar da declaração de hipossuficiência de pessoa natural ter presunção relativa de veracidade, esta pode ser afastada nos casos em que conste nos autos circunstância que comprove a capacidade financeira do requerente. No presente caso, a parte autora é servidora pública aposentada e, intimada para demonstrar sua hipossuficiência financeira, não cumpriu o comando judicial.
2. Não tendo a parte autora efetuado o recolhimento das custas iniciais, deve ser determinado o cancelamento da distribuição, conforme previsto no art. 290 do Código de Processo Civil.
3. Nesse sentido o entendimento desta 3a Turma Cível do TJDFT: “[...]2. Nos termos do artigo 290 do CPC, "será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias". 3. No caso concreto, intimada para recolher as custas processuais, a parte autora não atendeu ao comando judicial. O descumprimento desse ônus autoriza o cancelamento da distribuição, na forma prevista pelo art. 290 do CPC. [...]” (Acórdão 1639671, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, publicado no PJe: 02/12/2022).
4. A suspensão quanto ao pagamento das custas iniciais, em razão da interposição de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu ou revogou a gratuidade de justiça, só gera efeito até que haja decisão do Relator concedendo, ou não, efeito suspensivo ao recurso.
5. Recurso conhecido e desprovido, com determinação para cancelamento da distribuição do processo.